Tribunal: TJPA
Processo: 0806760-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806760-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RILDON DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: ISADORA LOPES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: KALIANE LOPES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

In casu
, verifico por meio dos documentos juntados aos autos, que apesar do agravante afirmar que não possui condições de arcar com a pensão arbitrada, não conseguiu demonstrar suas alegações.

Assim, como o valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”, no importe de 40% do salário mínimo, se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade, não encontro, em juízo preliminar, fundamento jurídico apto a suspender a decisão primeiro grau.

2.

No tocante à alegação de que a agravada não teria juntado procuração nos autos de origem, e que por isso a ação deveria ser extinta, é preciso dizer que se trata de vício sanável, nos termos da lei processual civil.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de alimentos no percentual de 40% do salário mínimo, em desfavor do agravante.

Entende que o decisório merece reforma, uma vez que não possui condições de arcar com o valor arbitrado à título de pensão.

Afirma que tem que despesas com outros dois filhos e possui família para sustentar. Aduz que possui gastos fixos de aproximadamente de R$ 700,00 (água, luz, aluguel) e paga à agravada a importância de R$ 250,00, além de custear outra pensão alimentícia no valor de R$ 400,00.

Argumenta que a agravada não teria juntado procuração nos autos de origem, e que por isso a ação deveria ser extinta

Em razão dos fatos acima, pleiteia a concessão de tutela antecipada para suspender a decisão recorrida. Caso não seja possível, pede que seja reduzido o valor de alimentos ao nível de R$ 250,00.

Liminar indeferida (ID 2106258).

Contrarrazões (ID 2186386).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 2507120).

É o relatório.

Á Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O Código Civil determina que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem reclama e dos recursos da pessoa obrigada. Além disso, dispõe que os parentes podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social.

Da redação do diploma legal acima citado, extrai-se que tanto os pais quanto os filhos devem proporcionar uns aos outros, os alimentos de que necessitam para uma vida digna.

In casu
, verifico por meio dos documentos juntados aos autos, que apesar do agravante afirmar que não possui condições de arcar com a pensão arbitrada, não conseguiu demonstrar suas alegações.

Com efeito, o agravante alega, nos autos do processo de origem, que sua empresa tem como única fonte de renda um contrato com a Prefeitura Municipal de Medicilândia, cujo valor, considerando as despesas que possui, seria insuficiente para o pagamento dos alimentos arbitrados provisoriamente pelo juízo
a quo
.

Acontece que o agravante não fez prova de que tal contrato seja o único a gerar rendimentos à empresa. Além do mais, deixou de comprovar que não possui outras fontes de remuneração, o que poderia ser demonstrado por declaração de imposto de renda.

Assim, como o valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”, no importe de 40% do salário mínimo, se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade, não encontro, em juízo preliminar, fundamento jurídico apto a suspender a decisão primeiro grau.

No tocante à alegação de que a agravada não teria juntado procuração nos autos de origem, e que por isso a ação deveria ser extinta, é preciso dizer que se trata de vício sanável, nos termos da lei processual civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020